Tribunal: TJDFT
Processo: 0744076-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0744076-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESPÓLIO DE JANAINA FIORAVANTI TORRES COZZETTI REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO COZZETTI BERTOLDI DE SOUZA, I. F. C., L. F. C. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, Sul América Companhia de Seguro Saúde, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por Janaína Fioravanti Torres Cozzetti. O apelante requer a retificação do polo passivo para que passe a constar a Sul América Companhia de Seguro Saúde no lugar de Sul América Seguro Saúde S.A., por ter sido a primeira a operadora do plano que celebrou o contrato de seguro saúde junto à apelada e por ter sido a segunda incorporada pela primeira. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 227 da Lei 6.404/76, a incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. Da análise dos documentos juntados, verifico que houve incorporação da Sul América Seguro Saúde S.A. pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (IDs 51810976, 51810977 e 51810978) e que a autora apelada mantém relação jurídica com a Sul América Companhia de Seguro e Saúde (IDs 51810979, 51810980, 51810954 e 51810955). Ante o exposto, DEFIRO a retificação do polo passivo. À Secretaria para que cadastre a Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ n. 01.685.053/0001-56, no polo passivo do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator f